Tribunal: TJDFT
Processo: 0737612-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737612-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RAFAEL NYCOLAS DE LIMA VASCONCELOS D E S P A C H O Manifeste o Agravante no prazo de 15(quinze) dias sobre os documentos oriundos das informações. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator